Tribunal: TJDFT
Processo: 0727140-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727140-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HENRY RAINOLDO TEMP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Henry Rainoldo Temp (ID no 38548542) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID no 38446620, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o Banco do Brasil S/A para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO